Tribunal: STF
Processo: HC 257456
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mário José de Aquino Neto, em favor de Morgana Farias da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2419767 - PE (2023 /0267018-4).



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo interposto por MORGANA FARIAS DA SILVA contra decisão que inadmitiu o seu recurso especial manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO no julgamento da Apelação Criminal n. 0028797-91.2007.8.17.0001. 



    A controvérsia foi bem relatada no parecer ministerial, in verbis (e-STJ fls. 985/990): 



    Cuida-se de agravo em recurso especial, manejado por MORGANA FARIAS DA SILVA, impugnando decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que inadmitiu recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal daquele Sodalício. A Decisão agravada asseverou, para trancar o trânsito do apelo nobre, a ocorrência de preclusão consumativa em relação ao pedido de aditamento e, ainda, a incidência dos enunciados das Súmulas 211, 07 e 83, todas do Superior Tribunal de Justiça.(e-STJ Fls 898/902) No recurso especial, a Agravante/Recorrente aduziu que o aresto increpado violou o disposto nos artigos 155, do Código de Processo Penal, e 59, do Código Penal, além de dissenso pretoriano acerca do tema posto.(e-STJ Fls 772/796) E, no aditamento ao recurso especial, apontou maltrato aos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, 489, § 1º, incisos III e IV, e 1022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.(eSTJ Fls 850/857) Daí a interposição de agravo em recurso especial com a finalidade de acessar a via especial. Em suas razões, o Agravante defende o desacerto da decisão proferida pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, anotando, em suma, que o apelo nobre preenche integralmente os requisitos de admissibilidade recursal para acesso à via excepcional.(e-STJ Fls 928/950) Requer o acolhimento do agravo, com o provimento do apelo raro. 



    Contrarrazões vistas às e-STJ Fls 954/959. 



    O Ministério Público Federal, em seu parecer, manifestou-se pelo não conhecimento do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 985/990). (www.stj.jus.br)



    O recurso especial não obteve êxito. O agravo regimental não foi provido. Os embargos de declaração foram rejeitados.



    Nesta Corte, o impetrante diz que “(1) a única circunstância negativada foi a natureza/quantidade da substância; (2) as penas-base foram elevadas em patamar extremamente exacerbado – 50% acima do mínimo legal; (3) o acórdão considerou o incremento adequado, partindo da premissa de que a quantidade apreendida foi de 11kg; e (4) a quantidade efetivamente apreendida foi de 4kg, valor extremamente inferior ao considerando no acórdão – 3x (três vezes menor)!”



    Requer a concessão da ordem “para realizar a adequação da dosimetria da pena imposta à paciente, reduzindo o incremento das penas-base à patamar adequado à real quantidade da substância apreendida.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa:



    No que toca à dosimetria, colhe-se da sentença condenatória (e-STJ fls. 18 /19): 



    Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e e 42 da Lei 11.343/2006) a.1)culpabilidade: a culpabilidade não deve ser considerada negativamente, porque não desbordou dos padrões normais ao tipo penal em comento. a.2) antecedentes: a ré não possuiu condenação criminal. Circunstância favorável. a.3) conduta social: não há elementos para sua aferição. a.4) personalidade: impossível sua análise diante da falta de elementos para tanto. a.5) motivos do crime: próprios do tipo, relacionados com a facilidade de obtenção de lucro com a empreitada criminosa. a.6) circunstâncias do crime: não devem ser consideradas desfavoravelmente. a.7) consequencias do crime: não devem ser consideradas desfavoravelmente. a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente: (art. 42 da Lei 11.343 /2006): deve ser considerada desfavoravelmente esta circunstância judicial, em razão da natureza da substância entorpecente, pois a cocaína é, atualmente, uma das drogas comercializadas com maior potencial lesivo, o que justifica a exasperação da pena, conforme tem admitido a jurisprudência dominante. Considerando a circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber em: CRIME DO ARTIGO 33:07 anos de reclusão e 700 dias multa; CRIME DO ARTIGO 35:04 anos e 05 meses de reclusão e 700 dias-multa. 



    O Tribunal de origem, ao manter a pena fixada pelo Juízo de 1º grau, consignou que (e-STJ fls. 674): 



    Como observado na decisão supra, muito embora o magistrado não tenha reconhecido circunstância judicial negativa em desfavor da recorrente Morgana Farias da Silva recorrente, afastou a pena base do mínimo legal, em razão da quantidade apreendida da droga e sua natureza, nos moldes do art. 42 , da Lei 11.343/06, o mesmo ocorrendo com o apelante João Marcos dos -Santos, por haver uma circunstância judicial negativa - e em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, inexistindo qualquer ilegalidade para tanto, já que o legislador conferiu discricionariedade ao Juiz para aplicar a pena dentro dos limites previstos no preceito secundário de cada delito, o quanto baste para a prevenção e reprovação do crime. Rememoro, a propósito, que o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado. Entretanto, atento às peculiaridades relacionadas aos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, o art. 42 anuncia parâmetros outros para o cálculo da pena-base, esclarecendo que o magistrado, ao estabelecer a sanção, considerará, com preponderância sobre os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade do produto ou da substância apreendida. De fato, como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. 



    Na espécie, reparem que as instâncias de origem, respeitando os critérios acima referidos, bem como os pormenores da situação em desfile, fixaram a penabase em 7 anos de reclusão para o crime de tráfico e 4 anos e 5 meses de reclusão para o crime de associação para o tráfico de drogas (e-STJ fl. 19), destacando a quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida – "11,134 kg (onze quilos e cento e trinta e quatro gramas) de cocaína" – e-STJ fl. 29 



    Diante desse cenário, não observo ilegalidade flagrante na fixação da reprimenda. (eDOC 9)



    Nem o juiz sentenciante nem o Tribunal fizeram qualquer referência a 11kg de cocaína para fixar a pena-base, razão por que não procede a afirmação de que haveria ilegalidade na dosimetria. Veja-se:



    Como observado na decisão supra, muito embora o magistrado não tenha reconhecido circunstância judicial negativa em desfavor da recorrente Morgana Farias da Silva recorrente, afastou a pena base do mínimo legal, em razão da quantidade apreendida da droga e sua natureza, nos moldes do art. 42 8 , da Lei 11.343/06, o mesmo ocorrendo com o apelante João Marcos dos Santos, por haver uma circunstância judicial negativa e em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, inexistindo qualquer ilegalidade para tanto, já que o legislador conferiu discricionariedade ao Juiz p a ia j a"plica r a pena dentro dos limites previstos no preceito secundário de cada delito, o quanto baste para a prevenção e reprovação do crime. (eDOC 8, p. 19)



    O fato de STJ ter, posteriormente, registrado a apreensão de 11kg não torna a fixação da pena-base ilegal, vez que realizada anteriormente.



    Aliás, veja-se trecho das razões do recurso especial interposto pela paciente:



    PARA A RÉ MORGANA FARIAS DA SILVA, na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante fixou a pena-base do crime de associação para o tráfico em 4 anos e 5 meses, ou seja, um ano e cinco meses acima do mínimo legal (3 anos), em virtude de ter avaliado de forma desfavorável a quantidade (4kg) e a natureza (cocaína) da droga, que são circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, de modo que não há que se falar em indevida exasperação das penas-base. (eDOC 4, p. 5)



    Como se vê, não é verdade que foi considerada, para a fixação da pena-base, quantidade superior àquela apreendida.



    A Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente